Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008766-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ERIBERTO MIGUEL REINKE - CPF: 985.776.979-91 (PACIENTE), ERIBERTO MIGUEL REINKE - CPF: 985.776.979-91 (PACIENTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DENER LUIS BARBOSA SCHUTZ - CPF: 010.509.691-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO POLICIAL PREJUDICADA –
PREJUDICIALIDADE
–
FASE INVESTIGATIVA ENCERRADA E DENÚNCIA OFERTADA – 2.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA –
3. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PERPETRADA –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO QUE REVELA O PERIGO SOCIAL DO SUSPEITO – INDISPENSABILIDADE DO SEU ENCARCERAMENTO, TAMBÉM, PARA RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Torna prejudicada a alegação de que há excesso de prazo no Inquérito Policial se, após a impetração do
habeas corpus,
foram dadas por encerradas as investigações e ofertada a denúncia em face do paciente, até mesmo porque os lapsos temporais não se caracterizam pela peremptoriedade ou fatalidade, de modo a comportarem dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar ofensa ao princípio da razoável duração do processo;

2.

A tese de que o delito de tentativa de homicídio foi cometido pelo paciente sob o manto da legítima defesa, se não restar comprovada de forma irrefutável nos autos, não pode ser apreciada na via estreita do
mandamus
, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação constitucional que inadmite dilação probatória;

3.

Evidenciado nos elementos cognitivos e nas razões de decidir do édito segregatício que a forma como executado o crime de tentativa de homicídio é de demasia gravidade, a medida extremada se faz indispensável para a garantia da ordem pública. Outrossim, o fato de o increpado ter foragido logo após o crime e ter sido preso após cinco meses do decreto segregatício, revela uma aparente intenção de atrapalhar sua eventual responsabilização criminal, a justificar a sua retirada cautelar do meio social para garantir, também, a aplicação da lei penal, tornando insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições não prisionais.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR
.
CLADEMIR ROMEU DE LIMA

PACIENTE(S)

ERIBERTO MIGUEL REINKE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico sustentando a ocorrência de
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, uma vez que o paciente está com a liberdade restrita desde o dia
04/04/2020
, ou seja, há mais de 15 (quinze) dias, sem que o Inquérito Policial tenha sido encerrado, em total inobservância do previsto no art. 10 do CPP, que impõe o prazo máximo de 10 (dez) dias para o encerramento das investigações na hipótese de réu preso.

Lado outro, assevera ser
inidônea a fundamentação despendida no
decreto segregatício
, a qual afirma estar amparada em argumentos genéricos e na mera gravidade abstrata do crime, que são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, máxime porque assevera que se trata de réu primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito.

Outrossim, sugere que o encarcerado
agiu sob o pálio da legítima defesa
, pois sustenta que, previamente ao delito, houve uma acalorada discussão entre o encarcerado e a vítima, tendo esta lhe dado um tapa no rosto, ao qual o increpado teria reagido, golpeando-a com uma faca, apenas no intuito de cessar a agressão,
sem
animus necandi
, a justificar, inclusive, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 129 do CP.

Em derradeiro, alega que em momento algum o segregado foi ouvido na Delegacia de Polícia, sendo qualificado como perigoso sem que tivesse a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos, a caracterizar o
cerceamento de defesa
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40107990 ao ID 40124453.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
40221996
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
40984953.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 43402483).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos do processo eletrônico que o paciente
Eriberto Miguel Reinke
encontra-se preso preventivamente por supostamente cometer o delito de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, uma vez que teria desferido uma golpe de faca na região torácica da vítima
Dener Luis Barbosa Schutz
, não vindo a óbito por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses arguidas no presente
mandamus
.

1.

Do alegado excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a alegação de excesso de prazo no Inquérito Policial restou prejudicada
, visto que, conforme esclareceu a d. autoridade tida por coatora no ID 40984953, pelos fatos versados o paciente foi denunciado, tendo o
Parquet
lhe imputado o cometimento do crime tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, acusação está que foi
recebida no dia 30/04/2020
e determinada a citação do acusado.

Logo, não restam dúvidas de que as investigações foram encerradas, a afastar o argumento de constrangimento ilegal por excesso de prazo, até mesmo porque, como é de conhecimento, os interregnos processuais não são fatais ou peremptórios, de modo a admitir dilações diante das vicissitudes do caso concreto, sem que configure afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Nessa toada, mesmo que tenha havido certo elastério na fase pré-processual, não vejo razões para considerar a ilegalidade da medida segregatícia a conta da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, até porque, não comprovado nos autos qualquer desídia do aparato estatal.

2.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa.

Sustenta o impetrante que a tentativa de homicídio teria sido cometida pelo increpado sob o pálio da
legítima defesa
própria, visto que
houve uma acalorada discussão entre o encarcerado e a vítima, tendo esta lhe dado um tapa no rosto, ao qual o increpado teria reagido, golpeando-a com uma faca, apenas no intuito de cessar a agressão, sem

animus necandi
, a justificar, inclusive, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 129 do CP.

Nada obstante a argumentação da i. Defesa, em exame detido dos parcos elementos informativos contidos no remédio heroico, não verifico a existência de prova irrefutável acerca da incidência da referida excludente de ilicitude na hipótese versada.

Isso porque, ao que ressai do decreto constritivo, no dia fatídico, o paciente previamente provocou desentendimento familiar e após ser questionado pela vítima – seu cunhado, desferiu-lhe um golpe de faca na região do tórax, perfurando o pulmão do ofendido, não ocasionando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Ademais, dada a escassez da prova pré-constituída apresentada pelo impetrante quanto à materialidade e indícios de autoria, trago à baila a narrativa do Boletim de Ocorrência
no. 2019.276594 (ID 40107991 – págs. 1-4), único documento do Inquérito Policial disponibilizado nesse processo eletrônico,
ipsis litteris
:

“Esta GUPM foi acionada via COPOM para atendimento de uma
ocorrência de lesão corporal mediante arma branca (faca),
ao chegar no local fomos
informados pelos vizinhos que a vítima tinha sido socorrida pela família sendo levado a UPA e que o suspeito teria foragido do local
sentido à Avenida Florianópolis. A GUPM se deslocou a UPA onde
a esposa da vítima que ali se encontrava repassou as seguintes informações sobre o fato: que durante uma discussão familiar com seu irmão Sr. Eriberto e outros membros da família, os ânimos se exaltaram e o Sr. Eriberto sacou de uma faca e desferiu golpes contra seu esposo Sr. Dener
que logo após foragiu do local, tomando rumo ignorado, que juntamente com um vizinho socorreram a vítima ao UPA. Foram realizadas diligências próximo ao local no intuito de encontrar o suspeito, porém sem êxito até o registro dessa peça.
A vítima no box de emergência da UPA sob cuidados médicos
onde não foi repassado informações sob seu estado de saúde, que diante dos fatos fica esta peça registrada para as devidas providências que o caso requer;
compareceu nesta Depol a senhora Gilvane para acrescentar na ocorrência que a confusão se deu depois que perguntou para a sobrinha o porquê dela estar extorquindo sua mãe já idosa, pegando dinheiro que é da aposentadoria da mesma, que com isto a mesma ficou muito alterada e começou a lhe agredir, que depois do acontecido o suspeito, que é pai desta sua sobrinha no outro dia colocou uma carreta estacionada em frente a garagem de sua residência. Que quando seu esposo foi pedir para o suspeito tirar a carreta, o suspeito desferiu o golpe com uma faca, segundo a comunicante foi ameaçada pelo mesmo
, que também ameaçou o funcionário de seu marido”
– destaquei.

À vista disso, conquanto o impetrante sustente a versão de que o paciente tenha, em tese, cometido o crime contra a vida, na modalidade tentada, em legítima defesa própria, nessa via de cognição sumária, não há como acolher com absoluta certeza a referida tese defensiva, até mesmo porque, diante da prova pré-constituída no processo eletrônico,
sequer é possível considerar que o suspeito tenha agido de forma moderada
, no intuito de repelir injusta agressão que estaria na iminência de sofrer, como preconiza o disposto no art. 25 do CP. Ao revés, há fortes indícios de que tenha extrapolado os meios de defesa, a impedir a incidência da aludida excludente de ilicitude.

Portanto, por demandar a matéria um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se constitui em ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, na ação penal correlata, a ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob o contraditório e a ampla defesa.

Em sendo assim, inexistindo razões para considerar, nesse momento processual, a incidência da causa excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. II, do CP, descabe falar em desproporcionalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente, a qual se legitima mediante decisão idoneamente fundamentada, que revela a presença dos requisitos e pressupostos normativos (arts. 312 e 313 do CPP).

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Ressai dos éditos judiciais objurgados, que a prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime a ele imputado [tentativa de homicídio] é doloso e apenado com reclusão,
cuja pena máxima prevista de forma abstrata para o tipo penal em voga supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade acoimada de coatora consignou que a portaria de instauração de inquérito policial, os boletins de ocorrência, o Laudo Pericial n. 210.1.02.2019.023645-01 e termo de qualificação indireta, comprovam a materialidade do crime contra a vida e indicam a probabilidade do envolvimento do increpado no cometimento do delito de homicídio tentado, levado a efeito em face de seu cunhado, o ofendido
Dener Luiz Barbosa Schutz,
que somente não veio a óbito por ter sido socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu o atendimento médico adequado.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a necessidade da prisão preventiva para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem pública
, em razão do gravoso
modus operandi
empregado na ação delituosa,
uma vez que o encarcerado teria causado uma situação de estresse e, ao ser questionado pela vítima, desferiu-lhe um golpe de faca na região do tórax, o que perfurou seu pulmão, somente não vindo a óbito porque foi socorrida por terceiros, o
que demonstra uma gravidade concreta superior àquela prevista abstratamente no tipo penal e uma aparente periculosidade social do suspeito, a exigir que seja retirado cautelarmente da sociedade para garantir a segurança pública.

Portanto, ao que se vê, resta evidente que a conduta, em tese, praticada pelo encarcerado revela o inequívoco perigo que representa à sociedade, evidenciando a periculosidade social que possui e o total desvalor que têm com a vida humana, a justificar que seja mantido apartado do corpo social de forma cautelar, com o precípuo de garantir a ordem pública.

E esta conclusão, por óbvio, não se caracteriza como mera presunção do perigo que o increpado apresenta à coletividade, ou mesmo uma inferência de probabilidade da prática de novos crimes com base em meras ilações ou conjecturas desprovidas de fundamento empírico concreto, ao contrário, decorre da avaliação minuciosa da situação fática que aponta o perigo que representa à sociedade, resultante do
modus operandi
utilizado no cenário delituoso.

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta da conduta a ele atribuída, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Atrelado a isso, apenas a título de
reforço argumentativo
e sem o menor intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão vergastada, ressalto que em uma ligeira consulta ao sistema interno informatizado deste e. Tribunal de Justiça verifiquei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora hostilizada, o paciente possui, no mínimo, as seguintes anotações criminais em seu desfavor:

1.

Ação Penal n.o 7480-71.2019.811.0037
(Código 236509), em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por violência doméstica (Lei Maria da Penha);

2.

Termo Circunstanciado n.o 7267-65.2019.811.0037
(Código 236048), em que investigado pela suposta prática de ameaça.

Desta feita, inobstante referidas anotações não façam referência a condenações definitivas, a mera existência de outros processos criminais em desfavor do paciente é fator concreto e determinante a justificar a manutenção do enclausuramento, uma vez que demonstra sua personalidade voltada para a prática de delitos

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 124381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Não bastasse isso, ainda constato que, depois de ter tentado contra a vida do ofendido, o paciente foragiu, tentando evadir-se do distrito da culpa, sendo certo que foi deferida a representação policial e decretada a prisão preventiva no mês de novembro de 2019 e somente efetivada a prisão do increpado no mês de abril deste, ou seja, aproximadamente cinco meses após o decreto segregatício.

Com isso, não restam dúvidas, também, de que a medida extremada se faz necessária para
salvaguardar a aplicação da lei penal
, ante a possibilidade de, uma vez solto, o segregado possa tentar foragir, inviabilizando eventual responsabilização criminal.

A propósito, esse entendimento se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que “
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
” (RHC 104.536/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

À vista disso, concluo que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, são capazes de revelar o risco que a liberdade do encarcerado representa à ordem pública e à aplicação da lei penal, tornando indiscutível a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dele, ante a idoneidade da motivação dispendida em relação à indispensabilidade do
carcer ad custodiam.

Portanto, diferentemente do que sustenta o impetrante, considero que a custódia provisória da presente hipótese está perfeitamente compatibilizada com o princípio da presunção de inocência, o qual se excepciona a bem da segurança pública e da paz social, não havendo motivos para considerar a inexistência do
periculum libertatis
, pois os fundamentos contidos nos pronunciamentos judiciais da instância primitiva bem esclarecem o risco que o encarcerado representa ao meio social.

Igualmente, não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos termos do art. 282, §3o, do CPP, havendo urgência e perigo de ineficácia da medida, dispensa-se a prévia oitiva do suspeito para a legitimidade da prisão preventiva, desde que tenha sido decretada mediante decisão judicial devidamente fundamentada, como aparentemente é o caso
sub judice
.

Em consequência, a situação retratada
nos autos indica a
ineficiência das cautelares não prisionais do art. 319 do Código de Processo Penal
, inclusive, porquanto, a toda evidência, não se mostram capazes de proteger o corpo social,
visto que não conseguiria conter o perigo que o increpado representa à segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o paciente está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis, ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais motivos, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
ERIBERTO MIGUEL REINKE
, e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020